Tribunal: TJMT
Processo: 0003205-12.2017.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003205-12.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA BARRA DO GARCAS S/A - CNPJ: 15.296.486/0001-24 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL - ACÓRDÃO QUE PROVÊ O APELO
AFASTANDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
P
OR
INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013 -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DO DECRETO FEDERAL N.º 6
.
514/2008 - ADSTRIÇÃO AO ÂMBITO FEDERAL - IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1.
N
ão se revela omisso o Acórdão
quanto à
aplicação dos ditames
do Decreto Federal n.º 6.514/2008, se
dele
constou que
tais
regras devem ser aplicadas apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à
União, o que não
reflete

a hipótese dos autos
, uma vez que a lavratura do
A
uto de
I
nfração impugnado se deu por agente vinculado a órgão
ambiental estadual.

2.
As disposições do Decreto Estadual n.º 1.986/
2013, estabelecendo
a prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental e os procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas ambientais
são inaplicáveis
, contudo, antes
de 1º de novembro de 2013, data de sua vigência
,
conforme princípio
tempus
regit

actum
.

No caso em análise,
sendo
perceptível que após
essa data e a
da decisão administrativa irrecorrível
não
decorreu
prazo superior a 05 (cinco) anos
,

não há que se falar n
a ocorrência
da prescrição da
pretensão punitiva
.

3.
A deliberação com base em fundamentação diversa à defendida pela Embargante não configura por si
só
omissão, erro material ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a
oposição
dos

Aclaratórios
.

4. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Embargos de Declaração
opostos p
ela

AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A

contra o Acórdão deste Sodalício
visto no id.
183210665

que, à unanimidade de votos,
deu provimento ao R
ecurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO
GROSSO
e
, afastando
a ocorrência da prescrição
, determinou o
retorno dos autos
à origem, para que ali seja proferido
novo julgamento
, com
análise dos demais pedidos da inicial anulatória
.

Em suas razões recursais (id.
184562192
), o Embargante
assegura
que o Acórdão é omisso, argument
ando
que:

-
o
art. 21 do Decreto Federal
n.º
6.514/2008, que estabelece a prescrição quinquenal para infrações ambientais é aplicável em todas as esferas da
F
ederação. Assim, a apuração do dano ambiental deve ser limitada
há

a

05
anos a partir da dat
a do ilícito ambiental;

-
o
art. 6º da Lei de Introdução das Normas de Direito
Brasileiro
(Decreto-lei
n.º
4.657/1942) impede que o Decreto Estadual
n.º
1.986/2013 seja aplicado à infração ambiental notificada em 24/01/2011
.
Portanto, a prescrição teria começado nesta data, não em 10/05/2016, quando foi
proferida a decisão de cobrança;

-

ainda
que o Decreto Estadual
n.º
1.9
86/2013 fosse aplicável, os art.
19 e 20, I e III reconhecem que
já transcorreu
o prazo de
05
anos para
a
apuração do dano ambiental, notificado em 24/01/2011, visto que a decisão administ
rativa só ocorreu em 10/05/2016;

-
o
art. 1º do Decreto Federal n.º 20.910/1932

não é invalidado pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, de acordo com o art. 6º da Lei de Introdução das Normas de Direito
Brasileiro
, o que não deixa dúvida quanto ao reconhecimento da
prescrição quinquenal
.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos
Embargos
para que

seja
m
sanada
s

as

omissões
apontada
s, atribuindo
ao Acórdão
efeitos infringentes,
a fim de que seja reformado e, assim, negado provimento à Apelação, restabelecendo-se a sentença
a quo
.

Recurso tempestivo (id. 184583667).

D
e
vidamente intimado, o Embargado deixou transcorre
r
o prazo
legal sem
oferecer
contrarrazões
ao recurso
(id.
187955671)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos
ao argumento
de existência de omissão no Acórdão de id.
183210665
, pois, no entender d
a

AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A
,
ora Embargante,
o aresto impugnado teria sido
omisso quanto
ao
art. 21 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, que estabelece
que
a prescrição quinquenal para infrações ambientais é aplicável em todas as esferas da
F
ederação, devendo a apuração do dano ambiental ficar limitada
a
05 anos a partir da data do ilícito
ambiental.

Ademais,
o Acórdão estaria
omisso
quanto à incidência do art. 6º da Lei de Introdução das Normas de Direito
Brasileiro
(Decreto-lei
n.º
4.657/1942)
, o qual
impede que o Decreto Estadual
n.º
1.986/2013 seja aplicado à infração ambiental notificada em 24/
01/2011. E
,
ainda que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 fosse aplicável, os art. 19 e 20, I e III, reconhecem que o prazo de 05 anos para apuração do dano ambiental, notificado em 24/01/2011, já transcorreu, visto que a decisão administrativa só ocorreu em 10/05/2016.

Por fim,
o art. 1º do Decreto Federal n.º 20.910/1932

não é invalidado pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013, de acordo com o art. 6º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, sendo imperativo o reconhecimento da prescrição quinquenal
.

A fim de elucidar a questão levantada pela Parte Embargante
,
confira-se o teor d
a
ementa
do Acórdão embargado
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
- CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE MULTA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - APLICABILIDADE DO DECRETO N.º 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - MEDIDA QUE SE IMPÕE
.

1.
O Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece que o prazo para a Administração apurar infrações contra o meio ambiente é de 05 anos, iniciando-se com a emissão do auto de infração e findando-se com o trânsito em julgado no âmbito administrativo,

de sorte que, considerando as datas e todo o histórico processual constante nos autos, não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída
.
”

(
g.n
.
)

Pois bem.
Diante
do que se vê
na parte
da Ementa acima colacionada,
constato que não assiste razão à Embargante quando aponta a existência de omissão no julgado
, eis que,
como bem sublinhado no
decisum

embargado,
em relação à prescrição punitiva, no momento da abertura do Processo Administrativo n.º
43909
, instaurado em
24/01/2011
(id. 164920484 - p. 19)
, não existia uma
previsão legal específica na legislação do Estado do Mato Grosso voltada ao reconhecimento do instituto quanto à infração administrativa ambiental, sendo inaplicáveis as disposições restritas ao âmbito federal.
A conferir:

“(...)

Com efeito, à época,
a única norma a vigorar era o Decreto Federal n.º 20.910/1932
, dispondo que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, este, sim, com abrangência nacional
, uma vez que no seu art. 1º prevê a sua aplicabilidade à União, aos Estados e aos Municípios, sendo a jurisprudência desta Egrégia Corte firme nesse sentido:

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL
- PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - OCORRÊNCIA -
DECRETO Nº 20.910/32
-
APLICAÇÃO
-
ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
-
OCORRÊNCIA -

ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF
- LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 - NÃO APLICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010,
DJe
25/10/2010). 2.
O Superior Tribunal de Justiça,
reiterada vezes
, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32
. 3.
O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada
. 4.
Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal
.’ (TJMT. RAC 173079/2016. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 30/11/2017) (
g.n
.)”.

(id. 183210665).

É
certo que, no presente caso, deve
r-se-ia
aplic
ar
, quanto à prescrição, as regras do Decreto n.º 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05

(cinco) anos, e não a prescrição constante no Código Penal, vez que tal aplicação às infrações administrativas ambientais seria inadequada e incompatível com a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autonomia das esferas administrativa, civil e penal na tutela do meio ambiente.

M
ister se faz registrar que
, embora a
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e o Decreto Federal nº 6.514/2008
sejam normas que estabelecem
disposições relativas às infrações admin
istrativas ambientais no Brasil,
s
egundo a pacífica jurisprudência estabelecida no Superior

Tribunal de Justiça,
tais
normas
se empregam, tão somente, aos casos em

que a penalidade se origina de órgãos federais.

À proposito, trago à luz o julgado assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de
pré
-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III.
O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de
pré
-executividade, concluindo que ‘o § 1º do Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal’.

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
.
No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ
(
AgInt
no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA
,
DJe
de 28/08/2017;
AgRg
no
AREsp
750.574/PR, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA
,
DJe
de 13/11/2015;
AgInt
no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/02/2017;
AgRg
no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA
,
DJe
de 26/04/2016;
AgRg
no
AREsp
509.704/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
,
DJe
de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido”. (STJ.
AgInt
no REsp 1665491/PR. Rel
atora:
Ministra
Assusete
Magalhães
, Segunda Turma.
DJe
28/11/2017).

Logo, v
erifica-se, da fundamentação do
A
córdão, que
fo
i
devidamente abordado,

ainda que
forma
suscinta
,

o tema relativo

à aplicabilidade das sobreditas normas federais
, notadamente do
Decreto Federal n.º 6.514/08
,
de
modo
que não há
que se
falar em omissão
n
o enfrentamento dessa matéria.

Demais disso, foram expostas, de forma inteligível, as

premissas para reconhecer, na espécie, a não aplicação daquelas regras, de sorte que se

afigura inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é
omisso
, já que este abordou,
de modo satisfatório,
a temática objeto do Recurso de
Apelação.

Outrossim,
melhor sorte também não assiste à Embargante no que concerne à
prescrição e seus prazos,
disciplina
da
em seus artigos 19 e 20
, d
o
Decreto Estadual n.º 1.986/
2013
,

i
sso porque,
no caso
em
coment
o,

resta
ra
m
inaplicáveis as disposições do Decreto Estadual n
.
º 1.986/2013 antes de 1º de novembro de 2013
,
tendo em
vista
o já aduzido
princípio
tempus
regit

actum
,

não havendo que se cogitar
em
omissão acerca dos termos da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro
.

Considerando, pois, que a aplicabilidade do
Decreto
em questão só é possível após a sua edição,
após examinar atentame
nte os fundamentos expostos pela empresa
Embargante percebo que, de fato,
a sentença merecia revisão, consoante pugnado pelo Estado Apelante,
já que,
na espécie
,
entre 09/02/2011 (data da juntada da notificação, por A. R., da parte autuada - id. 164920484, p. 36) e 10/05/2016 (data da homologação da decisão administrativa - id.
164920484, p. 52
)
não

havia transcorrido
termo
superior a 05 (
cinco
) anos
, não
havendo que
se
cogitar
na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, disciplinada no
art. 19, do
Decreto Estadual n.
º
1.986/2013.

Dessarte, resta evidente a inexistência da omissão apontada, pois
a inaplicabilidade das disposições do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 antes de 1º de novembro de 2013, bem como o fato de que o Decreto Federal n.º 6.514/2008 tem aplicação restrita ao âmbito federal,

fo
ram

temas

devidamente analisad
os
e sopesad
os
no Acórdão atacado
,

tanto que conduziram à conclusão da
inocorrência d
a prescrição
do crédito não tributário proveniente do
Auto de Infração n.º
117.344

e do crédito dele advindo,
não havendo, pois, que se
falar em omissão
n
o enfrentamento dessa matéria.

Se a
Embargante entende que houve má aplicação da
L
ei ao caso concreto, deve se valer do recurso adequado para a discussão de tais fatos, não sendo possível fazê-lo na via restrita dos Embargos.

Para a configuração dos vícios que dão ensejo ao acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não retrata a hipótese
dos autos.

Portanto, ante o que foi exposto, tenho por evidente que o propósito destes Embargos, ainda que de forma enviesada, se traduz na tentativa de fazer esta Corte reanalisar e revisitar completamente a matéria, na esperança de reverter o resultado do julgado, o que não se admite em sede de declaratórios.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 2.
Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
, (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
.
(...)
4.
A
pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material
.” (
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.905.423/SP, Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023) (
g.n
.)

Evidenciada
a inexistência de qualquer
omissão
n
a decisão de
id.
183210665

que
conferiu
provimento ao
R
ecurso de Apelação interposto
contra a
ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pela
AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023